Tribunal: TJDFT
Processo: 0719067-72.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0719067-72.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA APELADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, DANIEL DOS SANTOS RAMOS D E S P A C H O Apelação interposta por Unimed Montes Claros Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença de procedência do pedido proferida pela 2a Vara Cível de Águas Claras/DF. O apelante não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, na medida em não anexou a guia de custas correlata, tampouco o comprovante de pagamento. Diante da ineficácia desse ato processual, intime-se o recorrente para recolhimento, agora em dobro, do preparo recursal, sob pena de deserção (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o). Conclusos, após. Brasília/DF, 30 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator